Tribunal: TJES
Processo: 5007720-84.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA EM RÉPLICA – SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.

1.
Caso concreto em que, após ter sido suscitada preliminar de ilegitimidade passiva em contestação, a parte autora apresentou réplica, mas manteve-se silente a respeito da questão preliminar. Tendo sido oportunizada a manifestação, não há que se falar em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa.

2.
De acordo com o artigo 98, §3º do CPC, quando vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concecssão de gratuidade.

3.
A consequência de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça não é a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, mas sim a suspensão da exigibilidade de tal verba, o que foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau ao proferir a sentença objurgada.

4.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007720-84.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEILDO DE JESUS EUZEBIO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA EM RÉPLICA – SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.

1.
Caso concreto em que, após ter sido suscitada preliminar de ilegitimidade passiva em contestação, a parte autora apresentou réplica, mas manteve-se silente a respeito da questão preliminar. Tendo sido oportunizada a manifestação, não há que se falar em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa.

2.
De acordo com o artigo 98, §3º do CPC, quando vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

3.
A consequência de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça não é a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, mas sim a suspensão da exigibilidade de tal verba, o que foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau ao proferir a sentença objurgada.

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise como segue.

Na origem,
JOSEILDO DE JESUS EUZEBIO
ajuizou ação ordinária em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, por meio da qual se insurge contra termos do contrato de financiamento colacionado aos autos no id. 9503808.

Após ter sido apresentada contestação e réplica, o juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual alega, em síntese, que (i) houve erro material na qualificação, já que o Banco Volkswagen S.A. deveria constar no polo passivo da demanda; (ii) não foi concedido prazo para correção do erro material, de modo que a sentença objurgada viola o princípio da vedação à decisão surpresa; (iii) por ser beneficiário da justiça gratuita, não deve ser condenado ao pagamento de honorários.

Sem razão a apelante.

É incontroverso que a ação foi ajuizada em face de pessoa jurídica que não deveria constar no polo passivo, uma vez que o contrato mencionado na petição inicial foi firmado entre o autor, ora apelante, e o Banco Volkswagen.

Em contestação (id. 9503826), a parte requerida (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) suscitou preliminr de ilegitimidade passiva.

Ato contínuo, o autor apresentou réplica (id. 9503831), mas não fez qualquer menção à referida questão preliminar, mantendo-se silente a respeito do indicado erro na qualificação da parte.

Nota-se, portanto, que foi oportunizado ao autor manifestar-se a respeito da alegada ilegitimidade do requerido, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da decisão surpresa.

Melhor sorte não assiste ao apelante em relação ao argumento de que, por ser beneficiário a justiça gratuita, não deve ser condenado ao pagamento de honorários.

Isso porque, de acordo com o artigo 98, §3º do CPC, quando vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concecssão de gratuidade.

Logo, a consequência de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça não é a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, mas sim a suspensão da exigibilidade de tal verba, o que foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau ao proferir a sentença objurgada.

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.